Tribunal: STJ
Processo: 2089806-75.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929397 - SP
(2025/0163028-8)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
EMBARGANTE
: SABEMI SEGURADORA S/A
ADVOGADO
: JULIANO MARTINS MANSUR - RJ113786
EMBARGADO
: APARECIDA VIEIRA DA SILVA COQUEIRO
ADVOGADOS
: RODOLFO DA COSTA RAMOS - SP312675
GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028
LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA R GOMES - SP111577
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA
ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE
NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando
1.
houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do
o que não se configura na hipótese em tela, porquanto o
CPC/15, aresto deste órgão fracionário encontra-se devida e
suficientemente fundamentado.
Dada a natureza dos aclaratórios, esses não podem ser
2.
utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado.
Embargos de declaração rejeitados.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55872380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 14/04/2026 17:13:50
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: b5ea7da1-05b3-49dd-9a71-c61940a40b5f

Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55872380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 14/04/2026 17:13:50
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: b5ea7da1-05b3-49dd-9a71-c61940a40b5f

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929397 - SP
(2025/0163028-8)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
EMBARGANTE
: SABEMI SEGURADORA S/A
ADVOGADO
: JULIANO MARTINS MANSUR - RJ113786
EMBARGADO
: APARECIDA VIEIRA DA SILVA COQUEIRO
ADVOGADOS
: RODOLFO DA COSTA RAMOS - SP312675
GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028
LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA R GOMES - SP111577
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA
ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE
NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando
1.
houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do
o que não se configura na hipótese em tela, porquanto o
CPC/15, aresto deste órgão fracionário encontra-se devida e
suficientemente fundamentado.
Dada a natureza dos aclaratórios, esses não podem ser
2.
utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado.
Embargos de declaração rejeitados.
3.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: Cuida-se de embargos de declaração, opostos
por SABEMI SEGURADORA
contra o acórdão de fls. 661-663, e-STJ, de relatoria
S/A,
deste signatário, que negou provimento ao agravo interno da ora embargante.
O aresto em questão está assim ementado (fls. 661-662, e-STJ):
Documento eletrônico VDA55571363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:48
Código de Controle do Documento: ed7569f3-7952-4183-bffe-f9684d7ff571

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA
ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. As
questões postas em discussão foram dirimidas pelo1. Tribunal de origem de
forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a
alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC. A subsistência de fundamento
inatacado apto a manter a2. conclusão do acórdão impugnado, impõe o não
conhecimento do apelo. Incidência da Súmula 283 do STF, aplicável, também,
quanto ao dissídio jurisprudencial. O Tribunal de origem, diante da análise do
conteúdo fático-3. probatório constante dos autos, concluiu pela inexistência de
bens e valores para a satisfação do crédito. Rever essa conclusão demandaria o
reexame das provas dos autos, incidindo o óbice da
Derruir as
Súmula 7/STJ.
conclusões a que chegou o Tribunal de origem e4. acolher a pretensão recursal,
no sentido da impossibilidade de aplicação da teoria menor, ensejaria o
necessário revolvimento das provas constantes dos autos, providência vedada
em sede de recurso especial ante o óbice estabelecido pela Súmula 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
Inconformada, a insurgente opõe embargos de declaração (fls. 677-679, e-
STJ), aduzindo contradição no julgado. Isso porque, ao se reconhecer a premissa do
acórdão de origem - a inexistência de bens penhoráveis - não se trataria de rediscutir o
reexame das provas dos autos; mas que, partindo-se dessa conclusão, verificar se
esse contexto basta para a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica.
Foi apresentada impugnação (fls. 686-687, e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:Os embargos de declaração não merecem
acolhimento, visto que as partes embargantes não demonstraram a existência de
nenhum vício a macular o julgado, possuindo o recurso nítido caráter infringente.
Com efeito, nos estreitos lindes do artigo 1.022 do CPC, o recurso de
1.
embargos de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade,
afastar contradição ou sanar erro material encontráveis em decisão, ou acórdão, não
podendo ser utilizado como instrumento para a rediscussão do julgado, como
pretendem os embargantes. Nesse sentido, precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NA PETIÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OMISSÃO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE
REJULGAMENTO
DA
CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
CARATER
PROTELATÓRIO. MAJORAÇÃO DA MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS
REJEITADOS. 1. Inexistentes as hipóteses do
do
e 1.022
art. 535
CPC/73,
do NCPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm
. 2. Os embargos de declaração não se prestam à
nítido caráter infringente
manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 3. Inexistindo a
Documento eletrônico VDA55571363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:48
Código de Controle do Documento: ed7569f3-7952-4183-bffe-f9684d7ff571

alegada omissão no acórdão embargado, mostra-se incabível o acolhimento dos
aclaratórios. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg
na PET no CC
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA
133.509/DF,
SEÇÃO, julgado em
DJe
[grifou-se]
11/05/2016,
18/05/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO
E
ART. 1.022
INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo
Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na
decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o
qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas
descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de
fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame
de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito
. 2. No caso dos autos não ocorre nenhuma das
modificativo ao recurso
hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo CPC, pois o acórdão embargado
apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua
conclusão. [...] 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
AREsp 860.920/SP,
julgado em
DJe
[grifou- se] EMBARGOS DE
02/06/2016,
07/06/2016)
DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO OU ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO
NÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
OCORRÊNCIA. 1. Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, no acórdão
embargado, não há nenhum dos vícios previstos no
do
2.
art. 1.022
CPC/2015.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no
Rel.
AREsp 214.812/RS,
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
[grifou-se]
19/05/2016,
24/05/2016)
No caso, não há infringência ao artigo 1.022 do
em razão da
CPC/15,
suficiente fundamentação exarada no acórdão embargado, quanto à ausência das
apontadas (fls. 661-663, e-STJ).
omissões/contradições
Aduz a embargante contradição no julgado. Isso porque, ao se reconhecer a
premissa do acórdão de origem - a inexistência de bens penhoráveis - não se trataria
de rediscutir o reexame das provas dos autos; mas que, partindo-se dessa conclusão,
verificar se esse contexto basta para a aplicação da desconsideração da personalidade
jurídica.
Ocorre que o óbice da
não foi aplicado para a análise do
Súmula 7/STJ
reconhecimento ou não da desconsideração da personalidade jurídica; mas sim, em
relação à tese da recorrente que afirmou pela inexistência de provas que permitiriam a
conclusão de insolvência ou que se tivessem sido exauridas as possibilidades de
penhora antes de considerar a insolvência.
E, por isso, que se concluiu que derruir as conclusões a que chegou o
Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal, no sentido da - inexistência de
provas do estado de insolvência - ensejaria o necessário revolvimento das provas
constantes dos autos, atraindo a Súmula 7/STJ.
Consoante se observa, não há a contradição apontada.
Deste modo, não se vislumbra quaisquer das máculas do artigo 1.022 do
na decisão hostilizada, cuidando-se o presente reclamo de mera
CPC/2015
Documento eletrônico VDA55571363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:48
Código de Controle do Documento: ed7569f3-7952-4183-bffe-f9684d7ff571

irresignação da parte quanto à solução adotada, o que resta vedado na estreita via
recursal sob foco.
Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de se aplicar a multa
3.
prevista no artigo 1.026, § 2o, do
pois, em se tratando de primeiros
CPC/2015,
embargos de declaração que não ostentam caráter manifestamente protelatórios,
pressuposto para aplicação da medida, descabida a sua incidência neste momento.
No entanto, desde já se adverte que a reiteração de embargos de
declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá caracterizar o aludido
caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa citada.
Do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
4.
É como voto.

Documento eletrônico VDA55571363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:48
Código de Controle do Documento: ed7569f3-7952-4183-bffe-f9684d7ff571

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.929.397 / SP
Número Registro: 2025/0163028-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006915520238260439
00011618620238260439
10002529520218260439
11618620238260439
20898067520248260000 6915520238260439 691552023826043900011618620238260439
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SABEMI SEGURADORA S/A
ADVOGADO
: JULIANO MARTINS MANSUR - RJ113786
AGRAVADO
: APARECIDA VIEIRA DA SILVA COQUEIRO
ADVOGADOS : RODOLFO DA COSTA RAMOS - SP312675
GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028
LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA R GOMES - SP111577
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - PESSOAS JURÍDICAS - ASSOCIAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SABEMI SEGURADORA S/A
ADVOGADO
: JULIANO MARTINS MANSUR - RJ113786
EMBARGADO : APARECIDA VIEIRA DA SILVA COQUEIRO
ADVOGADOS
: RODOLFO DA COSTA RAMOS - SP312675
GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028
LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA R GOMES - SP111577
Documento eletrônico VDA55856075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:09:26
Código de Controle do Documento: b509ef96-0381-4888-a5dd-c1416fd679f2

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/04/2026
13/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55856075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:09:26
Código de Controle do Documento: b509ef96-0381-4888-a5dd-c1416fd679f2